Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724247-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: E.D.D.A. Agravado: Centro Educacional D'Paula EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.D.D.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721068-92.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. Cadastre-se, ainda, o MP, como terceiro interessado, pois o autor é menor. 2. A antiga patrona do autor, Claudia Hakim, não comprovou sua inscrição na OAB/DF; Assim, oficie-se à OAB/DF, comunicando o fato, para a adoção das providências que entender pertinentes. Junte-se ao ofício cópia da consulta em nome da referida patrona, no sistema informatizado, indicando as ações por ela promovidas no Distrito Federal. 3. Conforme consignado na decisão anterior, o autor, residente em São Paulo, representado por advogada de São Paulo, foi aprovado em vestibular em São Paulo. Não é crível a alegação de que somente ingressou com ação em Brasília porque o réu lhe fora muito recomendado ou, ainda, por ser um dos únicos que funciona em regime de EAD. Iguais ou até mesmo melhores instituições de ensino existem no Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em diversos outros Estados da Federação, o que é possível de ser verificado em rápida consulta à internet. O fato é que estudantes de todos os Estados do país, sem jamais terem cursado qualquer instituição de ensino no Distrito Federal, tampouco terem sido aprovados em vestibulares das universidades aqui existentes, ingressam com ação em Brasília, valendo-se das baixas custas deste Tribunal de Justiça e, principalmente, do entendimento favorável de diversos Juízos, em primeira e segunda instância. A própria consulta ao sistema permite verificar as inúmeras ações propostas pela antiga patrona, com idêntica finalidade. Atrai-se, cada vez mais, estudantes do país inteiro, sobrecarregando as serventias judiciais com demandas que deveriam estar sendo processadas em suas unidades de origem, em detrimento da celeridade no julgamento das ações de pessoas que efetivamente residem no Distrito Federal. Entretanto, ante a ausência de possibilidade de declinação da competência, resta tão somente a análise do pedido liminar. Os requisitos autorizadores da concessão da liminar não estão presentes. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Necessário anotar, ainda, que a alegação de que o fato de ter sido aprovado em processo vestibular demonstra sua maturidade para o ingresso no curso superior não convence. A uma, porque sequer apresentou seu histórico escolar do 3o ano, a fim de demonstrar que o pedido não é uma forma de contornar uma eventual reprovação no ensino médio. A duas, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia o autor, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. A adotar-se o entendimento de que a aprovação, por si só, é suficiente, seria necessário, por exemplo, repensar a questão da idade mínima para obter carteira de habilitação, a necessidade de prática jurídica para ingresso em carreiras jurídicas e todas as demais situações que a vida exige, além da aprovação em uma prova, o cumprimento de outros critérios legais. Não se alegue, ainda, que o critério legal deve deve ser contornado, a fim de preservar os interesses daqueles alunos que efetivamente possuem capacidade acima da média esperada para determinada idade, pois, para tanto, a lei prevê a possibilidade de aceleração dos estudos em sua própria instituição de ensino, hipótese não pretendida pelo autor, que pretende se valer de curso supletivo. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. 2. Notifique-se o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência à ré.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17789765), em síntese, ter requerido matrícula à agravada em curso supletivo, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), mas o referido requerimento foi indeferido. Afirma que foi aprovado no vestibular da faculdade São Leopoldo Mandic para o curso de graduação em medicina, mas não conta com o diploma de conclusão do ensino médio, sendo esse documento exigido para dar início ao curso de ensino superior. Argumenta que os artigos 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal e o art. 54, inc. V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a aptidão intelectual de cada pessoa. Assim, aduz que impossibilitar o acesso imediato ao ensino superior equivale a violar o direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional. Acrescenta que a exigência da maioridade para o ingresso em curso na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é incompatível com a Constituição, razão pela qual deve ter sua aplicação afastada. Também afirma estar comprovada a capacidade intelectual para que a conclusão do ensino médio seja antecipada, em decorrência da própria aprovação do exame vestibular, fato, por si só, apto a demonstrar os conhecimentos exigidos para o ingresso no ensino superior. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a lhe matricular e aplicar os exames de verificação de aprendizagem de forma antecipada com a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17789778 e Id. 17789779). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. A questão controvertida diz respeito à negativa de matrícula de jovem com idade inferior a 18 (dezoito) anos em curso supletivo. No presente caso, o autor busca a matrícula para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, uma vez que logrou êxito no exame vestibular. Assim, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, impetrou o presente mandado de segurança cujo objeto consiste em proceder ao controle do ato do diretor geral do Centro Educacional D'Paula, praticado em razão do pretenso exercício de atribuições públicas delegadas. Ocorre que a situação em análise, na verdade, não se inclui dentre as hipóteses de admissibilidade para a impetração de mandado de segurança. Primeiramente, deve ser promovida a análise da qualidade do instituto da “educação”, de acordo com as disposições constantes do “Título da Ordem Social” da Constituição Federal. Nesse sentido, observa-se o seguinte excerto extraído da obra de Diogo de Figueiredo [1]: “O Direito Administrativo da Educação abrange três classes de atividades: a de polícia, a de ordenamento social e a de fomento público da educação, identificadas na Constituição Federal e no conjunto de leis infraconstitucionais sobre educação e ensino. A Constituição, na linha do princípio geral da liberdade de conhecimento e comunicação (art. 5.o, IX), assegura o princípio setorial da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber (art. 206, II), acrescentando o do pluralismo democrático (art. 206, III), tanto das ideias como das instituições que se voltam a essas atividades, como misteres humanos da mais alta transcendência. As liberdades asseguradas na Carta Política não são, contudo, absolutas: o ensino é livre, desde que atendidas condições legais estabelecidas pelas funções de polícia e de ordenamento social, o que representa, em conjunto, o cumprimento de normas gerais para a educação nacional, estabelecidas em lei, que prescrevem as necessárias autorização e avaliação da qualidade do ensino pelo Poder Público (CF, art. 209, I e II). Educação e ensino, como utilizados pela legislação, são conceitos distintos: a educação é gênero do qual o ensino é espécie. A educação visa ao homem como um todo, considerado o seu aperfeiçoamento físico, intelectual e moral, enquanto ensino visa, especificamente, à transmissão do conhecimento. (Ressalvam-se os grifos).” Com efeito, verifica-se que o art. 209 da Constituição Federal estabelece que o ensino é atividade livremente atribuível à iniciativa privada, desde que atendidas as condições das normas gerais de educação (fundamentalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/1996), desde que devidamente autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público, em autêntico exercício do poder de polícia da Administração. A autorização do poder público para que o particular preste serviços educacionais não pode ser confundida, em absoluto, com a delegação de atribuições públicas ou de serviço público. Essas atividades, com efeito, são exercidas livremente pelos particulares e fiscalizadas pela Administração Pública, convém repisar. Nesse sentido, é clara a lição de Lucas Rocha Furtado [2]: “Ao dispor sobre as formas indiretas de que pode valer-se o poder público para delegar a prestação de serviços públicos, a Constituição Federal, em seu art. 175, faz referência tão somente às concessões e às permissões de serviço público. No art. 21, incisos XI e XII, do texto constitucional, ao contrário, é feita referência às concessões, permissões e autorizações. A pergunta a ser feita consiste em saber se, além das concessões e permissões, as autorizações também se prestam para delegar a particulares a incumbência da prestação de serviços públicos. A resposta não é das mais fáceis. A rigor, a concessão e a permissão têm natureza e objetivo diversos da autorização. Os dois primeiros são mecanismos de que se vale o poder público, como visto ao longo deste capítulo, para delegar serviços públicos a particulares, a fim de que estes os explorem em caráter empresarial. Ademais, a relação estabelecida entre o poder concedente e o concessionário (ou permissionário) é de natureza eminentemente pública, sendo impostos a este último uma série de obrigações relativamente ao serviço a ser prestado, como o da universalidade, continuidade, modicidade tarifária etc. A autorização não tem esse propósito. Ela não se presta para transferir a particulares a incumbência da prestação de serviços públicos. A autorização constitui manifestação do poder de polícia do Estado. Por meio do poder de polícia, o poder público condiciona o exercício de bens, direitos e atividades particulares à observância de algumas exigências ou condicionantes em benefício da própria sociedade. Não se fala, assim, que a natureza do regime do serviço prestado pelo autorizatário seja pública. (omissis) A fim de melhor distinguir a autorização da permissão e da concessão, podemos comparar a atividade de táxi com o transporte coletivo de passageiros feito por ônibus. No primeiro caso, do táxi, o taxista explora atividade privada. Teoricamente, qualquer particular poderia utilizar seu veículo privado e fazê-lo funcionar como lotação. Em nome do bem-estar da própria população — imagine como ficaria ainda mais comprometido o trânsito em nossas cidades se qualquer cidadão pudesse fazer funcionar seu veículo como lotação —, o exercício dessa atividade privada é condicionado à obtenção de uma autorização pelo poder público municipal. Situação diversa se verifica com o transporte coletivo urbano de passageiros, que nos termos da Constituição Federal se trata de serviço a ser prestado à população pelos próprios Municípios. Temos, neste segundo caso, serviço cujo titular é o poder público que poderia prestá-lo diretamente ou por meio de per missão ou concessão de serviço público. Na maioria dos Municípios brasileiros, é utilizado o instituto da permissão para delegar a prestação desse serviço a empresas privadas. Em conclusão, é possível afirmar que a autorização é instrumento de que se vale o Estado para intervir no exercício de atividade privada; a concessão e a permissão são instrumentos de que se utiliza o Estado para transferir a particulares a prestação de serviços públicos, a fim de que particulares os explorem como atividades empresariais. (omissis) A autorização constitui, portanto, instrumento para o exercício do poder de polícia do Estado. Por meio dela são definidas as condições para o exercício de atividades privadas. (Ressalvam-se os grifos).” Nessa esteira, convém ainda não olvidar da correta lição da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que traz de maneira precisa a distinção existente em relação às modalidades de autorização administrativa presentes no ordenamento jurídico brasileiro[3]: “No direito brasileiro, a autorização administrativa tem várias acepções: 1. Num primeiro sentido, designa o ato unilateral e discricionário pelo qual a Administração faculta ao particular o desempenho de atividade material ou a prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos. Exemplo dessa hipótese encontra-se na Constituição Federal, quando atribui à União competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI) e para autorizar a pesquisa e lavra de recursos naturais (art. 176, §§ 1o, 3o e 4o); outro exemplo é o da autorização para o porte de arma, que a Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688, de 3-10-1941) denomina impropriamente de licença (art. 19). Nesse sentido, a autorização abrange todas as hipóteses em que o exercício de atividade ou a prática de ato são vedados por lei ao particular, por razões de interesse público concernentes à segurança, à saúde, à economia ou outros motivos concernentes à tutela do bem comum. Contudo, fica reservada à Administração a faculdade de, com base no poder de polícia do Estado, afastar a proibição em determinados casos concretos, quando entender que o desempenho da atividade ou a prática do ato não se apresenta nocivo ao interesse da coletividade. Precisamente por estar condicionada à compatibilidade com o interesse público que se tem em vista proteger, a autorização pode ser revogada a qualquer momento, desde que essa compatibilidade deixe de existir. 2. Na segunda acepção, autorização é o ato unilateral e discricionário pelo qual o Poder Público faculta ao particular o uso privativo de bem público, a título precário. Trata-se da autorização de uso. 3. Na terceira acepção autorização é o ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual o Poder Público delega ao particular a exploração de serviço público, a título precário. Trata-se de autorização de serviço público. Essa hipótese está referida, ao lado da concessão e da permissão, como modalidade de delegação de serviço público de competência da União. Até a 17a edição, vínhamos entendendo que a autorização não existe como forma de delegação de serviço prestado ao público, porque o serviço é prestado no interesse exclusivo do autorizatário. A partir da 18a edição, esse entendimento foi reformulado. Os chamados serviços públicos autorizados, previstos no artigo 21, XI e XII, da Constituição Federal, são de titularidade da União, podendo ou não ser delegados ao particular, por decisão discricionária do poder público; e essa delegação pode ser para atendimento de necessidades coletivas, com prestação a terceiros (casos da concessão e da permissão), ou para execução no próprio benefício do autorizatário, o que não deixa de ser também de interesse público. A essa conclusão chega-se facilmente pela comparação entre os serviços de telecomunicações, energia elétrica, navegação aérea e outros referidos no artigo 21, XI e XII, com os serviços não exclusivos do Estado, como educação e saúde. Estes últimos, quando prestados pelo Estado, são serviços públicos próprios; quando prestados por particular, são serviços públicos impróprios, porque abertos à iniciativa privada por força da própria Constituição; no primeiro caso, existe autorização de serviço público; no segundo, existe autorização como ato de polícia. Pode-se, portanto, definir a autorização administrativa, em sentido amplo, com o ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao particular o uso de bem público (autorização de uso), ou a prestação de serviço público (autorização de serviço público), ou o desempenho de atividade material, ou a prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos (autorização como ato de polícia).” (Ressalvam-se os grifos). Como é perceptível, a prestação de serviços educacionais configura modalidade de atividade qualificada como “serviço público impróprio”. De acordo com a mencionada autora, essa atividade não se ajusta ao significado jurídico de “serviço público”, senão vejamos[4]: “Essa classificação foi feita originariamente por Arnaldo de Valles e divulgada por Rafael Bielse (cf. Cretella Júnior, 1980;50). Para esses autores, serviços públicos próprios são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, o Estado assume como seus e os executa diretamente (por meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio de concessionários e permissionários). E serviços públicos impróprios são os que, embora atendendo também a necessidades coletivas, como os anteriores, não são assumidos nem executados pelo Estado, seja direta ou indiretamente, mas apenas por ele autorizados, regulamentados e fiscalizados; eles correspondem a atividades privadas e recebem impropriamente o nome de serviços públicos, porque atendem a necessidades de interesse geral; vale dizer que, por serem atividades privadas, são exercidas por particulares, mas, por atenderem a necessidades coletivas, dependem de autorização do Poder Público, sendo por ele regulamentadas e fiscalizadas; ou seja, estão sujeitas a maior ingerência do poder de polícia do Estado. Na realidade, essa categoria de atividade denominada de serviço público impróprio não é serviço público em sentido jurídico, porque a lei não atribui ao Estado como incumbência sua ou, pelo menos, não a atribui com exclusividade; deixou-as nas mãos do particular, apenas submetendo-a a especial regimento jurídico, tendo em conta a sua relevância.” (Ressalvam-se os grifos) Conclui-se, então, que o ensino levado a efeito por particulares não pressupõe a delegação de serviço público ou de atribuição pública. Os diretores de estabelecimentos privados de ensino, por essa razão, atuam com significativa liberdade dentro dos limites estabelecidos legalmente pelo Poder Público, desde que exista prévia autorização à instituição. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), no que se reporta à competência dos Estados (e também do Distrito Federal), o Poder Público exercerá a polícia administrativa para autorizar e efetuar atividades de fiscalização, nos termos do art. 10, inc. IV, que assim dispõe: “Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;” Nesse contexto, o art. 12 Lei no 9.394/1996 descreve o atribuições para as instituições de ensino, devendo ser destacado o seguinte: “Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.” Por isso, é evidente que a atuação dos dirigentes de instituições de ensino não consiste em exercício de atribuições públicas, o que afasta o presente caso da hipótese permissiva do mandado de segurança prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 (art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal). Convém ainda destacar que é inegável a relevância pública da atividade exercida pelas instituições de ensino. No entanto, apesar de ser esse empreendimento de relevante interesse público, essa peculiaridade não consubstancia, insista-se, motivo suficiente para o manejo do remédio jurídico constitucional ora em exame, que pode ser impetrado apenas nas hipóteses previstas no art. 5o, inc. LXIX e LXX, da Constituição, observado o procedimento previsto na Lei no 12016/2009. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, aliás, é taxativo ao exigir que o ato considerado ilegal ou praticado com abuso de poder seja praticado por autoridade no exercício de atribuição pública. No caso das entidades de ensino, como já demonstrado, os atos praticados pelos respectivos dirigentes não configuram atribuição pública, nem decorrem de eventual delegação de poder público, pois estão circunscritos ao âmbito da mera autorização concedida pela Administração. Quanto ao ponto, aliás, é notória a reinante confusão generalizada sobre o tema, valendo dar destaque, uma vez mais, às lições da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro no sentido de que embora a jurisprudência venha admitindo o mandado de segurança contra atos de “autoridades” de estabelecimentos particulares de ensino, essa hipótese trata do exercício de funções autorizadas e não delegadas [5]: “Quanto ao primeiro requisito, considera-se ato de autoridade todo aquele que for praticado por pessoa investida de uma parcela de poder público. Esse ato pode emanar do Estado, por meio de seus agentes e órgãos ou de pessoas jurídicas que exerçam funções delegadas. Isto quer dizer que abrange atos praticados pelos órgãos e agentes da administração direta e da indireta (autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviços públicos). E abrange também atos emanados de particulares que ajam por delegação do Poder Público. É o que decorre do próprio preceito constitucional, que fala em ilegalidade ou abuso de poder praticado por “autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público.” Com relação às entidades particulares, cabe mandado de segurança quando atuem por delegação e nos limites da delegação; quando exerçam atividades que nada têm a ver com essa delegação, não cabe o mandado de segurança. Além disso, se exercerem atividades autorizadas, com base no poder de polícia do Estado, que não se inserem entre as atividades próprias do Poder Público, também não cabe essa medida. É o que o ocorre com os serviços de táxi, hospitais particulares, estabelecimentos bancários, companhias de seguro. (omissis) A esse propósito, a jurisprudência tem admitido mandados de segurança contra agentes de: 1. estabelecimentos particulares de ensino, embora exerçam funções apenas autorizadas e não delegadas pelo Poder Público (acórdãos in RT 496/77, 497/69. 498/84, 502/55);” (Ressalvam-se os grifos) Assim, fica evidente, no caso sob exame, que o ato perpetrado pelo Diretor do Centro Educacional D'Paula ocorreu apenas no âmbito do exercício da gestão privada exercida pela entidade de ensino. Trata-se de ato praticado dentro da esfera da liberdade da dirigente e, ainda que fosse ilegal, em tese, não pode ser combatido com o uso do presente remédio jurídico constitucional. Aliás, mesmo se assim não fosse, na presente hipótese não subsiste a alegada prática de ato ilegal, com abuso de poder, por autoridade no exercício de atribuições públicas. Portanto, é absolutamente imprópria a impetração de mandado de segurança, razão pela qual, em tese, a petição inicial do presente mandamus deveria ser indeferida, nos termos do art. 10, da Lei no 12.016/2009. Ainda que fosse admitida a impetração na presente hipótese, é preciso destacar também a incompetência das Varas Cíveis para processar e julgar o presente remédio jurídico. Verifica-se, nos termos do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou das entidades que compõem a Administração pública direta e indireta local. O inc. III do mesmo artigo preceitua que o mandado de segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)” Nas ações submetidas ao procedimento comum a existência de delegação do poder público não tem o condão de determinar, isoladamente, a atribuição de competência às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Isso ocorreria, como está a indicar a singela redação do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, apenas se houvesse a efetiva participação do Distrito Federal, ou das demais pessoas jurídicas elencadas no dispositivo legal em tela, na qualidade de autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. A matéria em deslinde se encontra corretamente tratada na ementa de julgado a seguir transcrita: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DE DIREITO DA 5° VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO. JUÍZO DE DIREITO 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CETEB. A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF É SOMENTE A DEFENIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. A COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS JUÍZOS DAS VARAS DA FAZENDA COMPETE ÁS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência reservada às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está definida na Lei de Organização Judiciária Local (art. 26 da Lei 11.697/2006). 2. Não estando a causa de pedir ou o pedido declinado em ação de obrigação de fazer, entre aqueles da competência das Varas da Fazenda Pública, caberá a matéria às Varas cíveis, nos exatos termos da referida lei de Organização Judiciária. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (Acórdão no 614621, 20120020147868CCP, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, julgado em 20/08/2012, DJ 31/08/2012, p. 55) Algo distinto, no entanto, ocorre nos casos da escolha, pela parte, do procedimento especial do Mandado de Segurança à luz da disciplina estrita do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, que assim dispõe: "Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça § 1o - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições." A respeito desse tema, convém atentar às judiciosas lições do saudoso Hely Lopes Meirelles: “A competência para julgar mandado de segurança se define pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam essa competência”.[6] Em relação aos atos de gestão, Hely Lopes Meireles define ainda que: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”.[7] Convém ressaltar, a esse respeito, a precisa lição de Celso Agrícola Barbi: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis, etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais” [8] (Ressalvam-se os grifos) Ora, diante dessas lições doutrinárias, é possível perceber que o ato praticado por diretor de entidade particular de ensino, para ser passível de exame em mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 acima transcrito, convém insistir. Aliás, é necessário salientar ainda que o entendimento ora esposado está agasalhado pelo enunciado no 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Súmula no 510 do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” Anote-se também que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração.” [9] (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, permito-me ressaltar que, ainda que fosse admissível a impetração do presente mandado de segurança, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida. Feitas essas considerações propedêuticas, necessárias, ainda que não propriamente devolvidas ao imediato conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, passo ao exame do objeto do recurso. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de matrícula de menor de 18 (dezoito) anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O agravante deseja matricular-se para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito no exame vestibular para o curso de bacharelado em medicina oferecido por instituições superiores privadas situadas no Estado de São Paulo. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo determinar a possibilidade de ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém ressaltar também o teor da Resolução n° 1/2009, alterada pela Resolução n° 1/2010 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos, senão vejamos: Art. 151. As instituições educacionais podem adotar avanço para anos ou séries subsequentes dos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seu regimento escolar, respeitados os requisitos: I – atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II – estar matriculado, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o aluno para a série subsequente por meio de avanço de estudos. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) III – indicação por um professor da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) 2010-CEDF) V – verificação da aprendizagem; (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) VI – apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) §1o. O avanço de estudos para alunos que estiverem cursando a 3a série do ensino médio, somente poderá ocorrer obedecida a legislação vigente e ouvido o Conselho de Educação do Distrito Federal, após o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos previstos no calendário escolar da instituição educacional. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) A instituição de ensino apontada na petição inicial poderia prever em seu Regimento Escolar a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução supramencionada. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, o agravante almeja a matrícula em curso na modalidade EJA. No entanto, o recorrente ainda não completou 18 (dezoito) anos. O eventual deferimento da tutela pretendida culminaria por afastar a idade mínima legal prevista, de forma expressa, pelo art. 37 da Lei no 9.394/1996 Em verdade, a utilização do exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar também que o tema em exame foi afetado para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13). Apesar de ter sido admitido, não há notícia de julgamento do mérito da questão, tampouco de ordem para a suspensão do curso dos processos que tenham causa de pedir relacionada à temática. A vista dos argumentos acima alinhados, é perceptível que o impetrante, ora recorrente, não demonstrou a alegada ilicitude da conduta praticada pela recorrida ao se negar a efetuar a pretendida matrícula em curso de EJA. Por essa razão, revela-se ausente o requisito objetivo apto a propiciar o deferimento da medida liminar requerida. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Além disso, suscito de ofício a incompetência absoluta do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF e firmo a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para deliberar a respeito da admissibilidade do mandamus no presente caso. Remetam-se os autos do mandado de segurança à livre distribuição. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 640. [2] FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 523-525. [3] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 226-227. [4] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 109. [5] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 778. [6] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [7] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [8] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense,1993, p. 92. [9] In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.